Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019317-18.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MARCIO MARCONDES DA SILVA - CPF: 514.485.211-49 (REQUERENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO – CONDENAÇÃO – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERETE; AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO – REQUERENTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA UM ENDEREÇO – NÃO PROCURADO EM OUTRO ENDEREÇO DOS AUTOS – TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE RECURSAL – PREJUÍZO EVIDENCIADO – JULGADOS DO STJ E TJMT – PARECER DA PGJ INTEGRADO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDÊNCIA.

O acusado, patrocinado por defensor público, deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, nos termos do art. art. 392, VI, do CPP
(TJMT, HC 1016997-63.2020.8.11.0000; AgRg em HC 1001434-92.2021.8.11.0000).

A intimação, por edital,
“somente é possível quando esgotados todos os meios de localização do acusado”
(TJMT, HC
1006593-55.2017.8.11.0000;
RvC
1015373-42.2021.8.11.0000).

Se não foi procurado em
“outros endereços nos quais se poderia localizar”
o requerente, a intimação por edital afigura-se nula (TJMT, AP 0001549-27.2003.8.11.0012). Nesse mesmo sentido: STJ, HC 213.600/SP.

“O comparecimento espontâneo do revisionando no Fórum da Comarca de Várzea Grande, mesma comarca em que respondia a ação penal originária, demonstra a boa-fé na alegação de desconhecer até o momento da sua prisão, a sentença que havia contra si, sobretudo ao considerar que o revisionando já havia declinado 3 (três) endereços de domicílios que residiu durante o alastro da ação penal supramencionada [2007 até 2019]. [...] a preocupação do legislador com a comunicação do acusado acerca [...] dos precisos termos da sentença condenatória, tem como plano de fundo os princípios constitucionais da ampla defesa (mais precisamente a autodefesa) e do contraditório, refletindo a tendência da moderna doutrina processual, à nível inclusive internacional, como se infere do Pacto Internacional de Direitos Civis e da Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 8o), conforme lição exposta na Revista de Direito do MPRJ, de 1997, em que tratou sobre os aspectos polêmicos da Lei no 9271/96. Nesse contexto, a intimação por edital dever ser anulada, com a consequente cassação do trânsito em julgado da sentença condenatória, determinando-se a devida intimação do revisionando dos precisos termos da sentença, bem como a reabertura do prazo recursal.”

(Parecer no 014149-001/2022. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 146469678)

“Não esgotados os meios possíveis para a localização do paciente, que foi procurado apenas em um dos endereços fornecidos nos autos [...] é nula a intimação da sentença condenatória realizada por edital [...] anulado o processo [...] oportunizado [...] o manejo de recurso em ataque à sentença condenatória, quando poderá ser submetida á apreciação do Tribunal de origem”
(STJ, HC 35852/ES; STJ, HC 106042/PR).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1019317-18.2022.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: MARCIO MARCONDES DA SILVA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
MARCIO MARCONDES DA SILVA
em face da sentença do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande (autos no 7723-43.2007.8.11.0002 - Código 111657), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [tio da vítima], duas vezes [em concurso material], a 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 217-A, caput, c/c art. 61 II, ‘f’, c/c art. 226, II, c/c art. 69, todos do CP – (ID 144574190-fls.59/76).

O requerente sustenta a nulidade da intimação da sentença, por edital, porque: 1) a tentativa de intimá-lo pessoalmente teria ocorrido uma vez e
“sem que fossem esgotados todos os meios disponíveis para sua localização”
; 2) o edital fora expedido sem prévia manifestação do órgão do Ministério Público.

Requer
a procedência do pedido para reconhecer a nulidade da intimação da sentença e do
“trânsito em julgado da condenação”
(
ID 144560677
), com documentos
(ID 144574186 ao ID 144574190).

A liminar foi deferida (ID 145493651).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Estupro de vulnerável agravado, em concurso material – Alega insuficiência de provas e nulidade na intimação da sentença condenatória via edital – Pedido de nulidade da falta de intimação pessoal do autor, com a consequente cassação do trânsito em julgado da condenação – – Nulidade processual por ausência de intimação pessoal do revisionando acerca do conteúdo da sentença condenatória – Viabilidade – Requerente representado pela Defensoria Pública – Revisionando que foi surpreendido, ao comparecer espontaneamente no Fórum de Várzea Grande, com a informação de que havia um Mandado de Prisão em seu desfavor – Comparecimento espontâneo que demonstra a boa-fé na tese alegada – Demora na prestação jurisdicional e implementação do processo eletrônico que dificultaram a ciência dos atos processuais – Ausência de intimação pessoal que, na hipótese dos autos, acarreta nulidade processual apta a rescindir o trânsito em julgado – Prejuízo caracterizado – Súmula no 523 do c. STF e orientação deste e. TJMT – Parecer pela procedência da revisional para que seja anulada a intimação por edital da sentença condenatória e, por consequência, cassar o trânsito em julgado para determinar a devida intimação do revisionando dos precisos termos do édito condenatório, bem como a reabertura do prazo recursal.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 146469678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1o) e a causa de pedir fundada em nulidade absoluta [
da intimação da sentença] tem sido admitida por esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do art. 621, I, do CPP,
a justificar o processamento

(RvC 1004478-61.2017.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020; TJMT, RvC 1005101-91.2018.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018), embora o tema seja passível de correção por meio de
habeas corpus
, s.m.j.

Consta de denúncia que:

“1) A vítima THAYLA MARCIELLI CAMPOS GONÇALVES, de apenas 08 anos de idade, reside com sua genitora no imóvel situado na Rua Miguel Leite, no 1.453, Bairro Jardim Nova Canaã, em Várzea Grande, sendo que o sei tio, o denunciado MÁRCIO MARCONDES DA SILVA, de 37 anos e idade, reside m uma casa no mesmo terreno;

2) THAYLA narrou que foi agredida sexualmente pelo denunciado, por reiteradas vezes, em datas não especificadas nos autos, mas que estão compreendidas entre o ano de 2006 e o mês de Maio de 2007 [...] a vítima em algumas oportunidades pernoitava na casa de seu tio, e nessas situações, o denunciado aproveitava-se da ausência de terceiros, para arrastar a vítima até a sala. Neste local, o denunciado determinava que a criança ficasse de bruços, e após despir-se, o agressor esfregava o seu pênis nas nádegas da menor, ao tempo em que tampava-lhe a boca [...] ejaculava sobre o seu corpo, e posteriormente, ‘limpava com papel higiênico, que trazia do quarto’.

3) consta que tais fatos ocorreram por ‘mais de cinco vezes’, sendo que o denunciado sempre advertia a criança para que não noticiasse o que havia ocorrido, ‘pois caso contrário ela ia ver com ele’. Infere-se, ainda, que em certa vez, o denunciado arrastou a vítima até o banheiro, forçando-a a ficar de joelhos, e após abaixar a sua calça [...] tentou colocar o seu pênis na boca da criança. A vítima pôde perceber que o seu tio exalava a bebida alcoólica durante as agressões, e que decidiu denunciá-lo ‘pois não aguentava mais tal situação’.

4) Assim, restou configurado que o denunciado MARCIO MARCONDES DA SILVA, mediante violência e grave ameaça, constrangeu por reiteradas vezes, a sua sobrinha THAYLA MARCIELLE CAMPOS GONÇALVES, de apenas 08 anos de idade, a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Diante do exposto, DENUNCIO [...] MARCIO MARCONDES DA SILVA [...] como incurso nas sanções do art. 214, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, c/c o art. 7o, inciso III, da Lei no 11.340/06.
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, promotor de Justiça – ID 144574186-fls.21/26)

Em
19.12.2018
, o Juízo singular condenou o requerente
por estupro de vulnerável
majorado [tio da vítima], duas vezes [em concurso material], a 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, sob os seguintes fundamentos:

“As materialidades dos crimes de estupros de vulnerável, em concurso material, [...] estão provadas mediante: Boletim de Ocorrência n. 2020020.07.00735-2 PM (fls. 14), Certidão de Nascimento (fls. 16), Termo de Informações do Boletim de Ocorrência n. 2020020.07.007345-2 PM (fls. 17/18), Relatório Conclusivo (fls. 88/90), Relatório de Atendimento Psicossocial da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT (fls. 99/103), Entrevista Psicossocial da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT (fls. 104/106), oitiva da vítima (fls. 191/193) e das testemunhas ROSINEY MOREIRA GODOY DE CAMPOS (fls. 194/196), DANIELE L. PADILHA E SILVA (fls. 197/198), e FRANCISMARY AMORIM SILVA E (fls. 199/200), e demais provas constantes nos autos.

A autoria dos crimes de estupros de vulnerável, em concurso material, é certa e recai sobre as condutas dolosas do réu narradas nos referidos: Boletim de Ocorrência, Termo de Informações do Boletim de Ocorrência, Relatório Conclusivo, Relatório de Atendimento Psicossocial da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, Entrevista Psicossocial da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. oitiva da vítima e das testemunhas, bem como demais provas carreadas ao processo.

[...]

Compulsando os autos verifico sinais indicativos de condenação consistentes na agravante por prevalecer de relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal), e na causa de aumento em razão do agente exercer autoridade sob a vítima na condição de tio (artigo 226, inciso II, do Diploma Penal), cumulativamente aplicadas sem que configure "bis in idem", segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 5aT., HC n. 336.120/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/04/2017. STJ, 6oT. Resp n. 1.691.005/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1°/02/2018), e no concurso material dos crimes (artigo 69, "caput", do Código Penal), em razão das condutas criminosas praticadas uma no ano 2006 e a outra no mês de maio de 2007.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu MÁRCIO MARCONDES DA SILVA [...] com fulcro do artigo 217-A, "caput", c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, concernente ao fato executado no ano 2006, em concurso material (artigo 69, "caput", do Diploma Penal) com artigo 217-A, "caput", c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, referente ao fato praticado mês de maio de 2007, ambos com observância do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90, e na forma do artigo 7o, inciso III, da Lei 11.340/06
.”
(Eduardo Calmon de Almeida Cézar, juiz de Direito – ID
144574190-fls.59/76).

Em 21.1.2020, expediu-se mandado para intimação do requerente [na rua 2, no 6, Qd. 2, Residencial Tarumã, bairro Tarumã, Várzea Grande/MT] da sentença condenatória, o qual fora devolvido, em 11.2.2020, com certidão negativa lavrada pelo
oficial de Justiça Ciriomar B. da Silva, que
“não foi possível intimar Marcio Marcondes da Silva, pois constatei que não reside nenhuma pessoa no imóvel, que a casa encontrava-se em estado de abandono [...] obtive informações da vizinha ao lado que o imóvel encontra-se desocupado”
(ID 144574190-fls.81).

Em 28.2.2020, a secretaria do Juízo singular expediu edital de intimação (ID 144574190-fls. 82/85).

O trânsito em julgado foi certificado em 24.5.2022 (ID 144574190-fls. 89).

Em 24.8.2022, o requerente foi preso para iniciar o cumprimento da pena (ID 144574190-fls. 99/100; ID 145454680).

Em 06.9.2022, distribuiu-se a guia de execução penal definitiva (SEEU no 2001477-46.2022.8.11.0042).

Pois bem.

O requerente compareceu a todos os atos processuais e o seu endereço na ação penal no 7723-43.2007.8.11.0002 [denúncia, interrogatórios - na fase policial e em Juízo -, guia de identificação, mandado de prisão preventiva, mandado de citação, resposta à acusação e alvará de soltura] - era na rua Miguel Leite, no 1453, bairro Jardim Novo Canaã, Várzea Grande/MT (ID 144574186-fls.21/26, 38/39; ID 144574187-fls.7/9,10,60,72; ID 144574188-fls.1/3, 21/22, 75).

Em 10.9.2007, o requerente indicou novo endereço residencial na av. dos Trabalhadores – rua Sete Copas -, bloco 54, apto 204, Residencial São Carlos, bairro Planalto, Cuiabá/MT, bem como bem como endereço profissional na rua Major Gama, 72, bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT - Beta Contabilidade Ltda-ME - (ID 144574189-fls.57/62).

Em 29.11.2013, o requerente compareceu na Secretaria do Juízo e informou
“que está residindo na Rua Dois, no 06, quadra 02, Residencial Solares do Tarumã, Bairro: Solares do Tarumã, Várzea Grande-MT”
(PJE 1o Grau no 7723-43.2007.8.11.0002 - ID 74029869–fls.52/53), embora não tenha alterado o endereço profissional.

Todavia, o mandado de intimação da sentença condenatória fora expedido, em 21.1.2020, somente para a casa na rua 2, no 6, Qd. 2, Residencial Tarumã, bairro Tarumã, em Várzea Grande/MT (ID 144574190-fls.77/81),
o qual fora devolvido, em 11.2.2020, com certidão negativa lavrada pelo
oficial de Justiça Ciriomar B. da Silva (ID 144574190-fls.81).

Em 28.2.2020, fora expedido edital de intimação (ID 144574190-fls.82/83) e certificado o trânsito em julgado, em 24.8.2021 (ID 144574190-fls.89).

Frise-se que o defensor público Alex Campos Martins, que patrocinava a defesa do requerente à época, foi intimado da sentença em 06.7.2020 (ID 144574190-fls.76) e não interpôs recurso.

O acusado, patrocinado por defensor público, deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória - art. art. 392, VI, do CPP -
(TJMT, HC 1016997-63.2020.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 11.11.2020, Publicado no DJE em 16.11.2020; AgRg em HC 1001434-92.2021.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021).

A intimação, por edital,
“somente é possível quando esgotados todos os meios de localização do acusado”
(TJMT, HC
1006593-55.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 08.8.2017;
RvC
1015373-42.2021.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04.11.2021, Publicado no DJE em 16.11.2021).

No caso, o requerente não foi procurado no endereço profissional [
rua Major Gama, 72, bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT - Beta Contabilidade Ltda/ME-].

Se não foi procurado em
“outros endereços nos quais se poderia localizar”
o requerente, a intimação por edital afigura-se nula (TJMT, AP 0001549-27.2003.8.11.0012 – Primeira Câmara Criminal – 22.8.2019). Nesse mesmo sentido: STJ, HC 213.600/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 09/10/2012.

Noutro giro, a intimação por edital, com consequente expedição da certidão de trânsito em julgado (
ID 144574190-fls. 89), inviabilizou o exercício
do direito
subjetivo de índole constitucional ao reexame pelo segundo grau de jurisdição (CF, art. 5o, LV e art. 92) por meio de recurso, a evidenciar a prejuízo ao requerente.

Integra-se o parecer da i. PGJ, por sua precisa análise jurídico-processual, nos seguintes termos:

“O comparecimento espontâneo do revisionando no Fórum da Comarca de Várzea Grande, mesma comarca em que respondia a ação penal originária, demonstra a boa-fé na alegação de desconhecer até o momento da sua prisão, a sentença que havia contra si, sobretudo ao considerar que o revisionando já havia declinado 3 (três) endereços de domicílios que residiu durante o alastro da ação penal supramencionada [2007 até 2019].

Registra-se, ainda, que a demora na prestação jurisdicional, justificada nas redesignações das audiências de instrução, interposição de recurso em sentido estrito e suscitação de conflito de competência, somada a implementação do processo eletrônico, dificultaram a ciência dos atos processuais, sobretudo diante da notória falta de familiaridade do jurisdicionado para com o processo eletrônico, de modo a corroborar a tese de desconhecimento do édito condenatório que sucumbiu o desejo do requerente de apelar da sentença.

Aliás, essa migração dos feitos físicos para o universo eletrônico, a despeito de seus inquestionáveis avanços e benefícios carrega consigo alguns danos colaterais em detrimento daqueles que não possuem acesso pleno ao mundo virtual, em autêntico estado de exclusão digital.

Outro locus que não pode ser desprezado é a verdadeira enxurrada de conflitos de jurisdição suscitados nos últimos anos entre o juízo da violência doméstica e os juízos criminais comuns, todos da Comarca de Várzea Grande.

Situação procedimental que também foi verificada nestes autos (no ano de 2016) e que somente foi solvida após essa Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas realizar uma verdadeira cruzada jurisprudencial para a sedimentação de entendimento, ao qual, finalmente, o juízo especializado de Várzea Grande aderiu.

Todo esse contexto de mora procedimental e incidentes, com certeza, levaram ao descuido do réu (que já havia comunicado e atualizado seu endereço por 3 vezes nos autos de origem) em manter seu endereço certo em tempo real.

[...] a preocupação do legislador com a comunicação do acusado acerca do teor da acusação contida na denúncia ou os precisos termos da sentença condenatória, tem como plano de fundo os princípios constitucionais da ampla defesa (mais precisamente a autodefesa) e do contraditório, refletindo a tendência da moderna doutrina processual, à nível inclusive internacional, como se infere do Pacto Internacional de Direitos Civis e da Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 8o), conforme lição exposta na Revista de Direito do MPRJ, de 1997, em que tratou sobre os aspectos polêmicos da Lei no 9271/96.

Nesse contexto, a intimação por edital dever ser anulada, com a consequente cassação do trânsito em julgado da sentença condenatória, determinando-se a devida intimação do revisionando dos precisos termos da sentença, bem como a reabertura do prazo recursal.”

(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 146469678)

Em reforço, adota-se julgado do c. STJ:

“Não esgotados os meios possíveis para a localização do paciente, que foi procurado apenas em um dos endereços fornecidos nos autos [...] é nula a intimação da sentença condenatória realizada por edital [...] anulado o processo [...] oportunizado [...] o manejo de recurso em ataque à sentença condenatória, quando poderá ser submetida á apreciação do Tribunal de origem”
(HC 35852/ES, Relator Min. Paulo Gallotti - Sexta Turma – 06.8.2007). No mesmo sentido: STJ, HC 106042/PR, Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 28.10.2008.

Nesse quadro, reconhece-se a nulidade da intimação da sentença, por edital e, por consequência, de todos os atos posteriores praticados.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para declarar a nulidade
da intimação do requerente
MARCIO MARCONDES DA SILVA, por edital, da sentença condenatória na ação penal
no 7723-43.2007.8.11.0002 (Código 111657)
e os atos posteriores, notadamente o trânsito em julgado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, bem como
ao Juízo da Execução Penal (SEEU no 2001477-46.2022.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023